Tribunal: TJSP
Processo: 2249108-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2249108-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESPÓLIO MAURICIO TUCK SCHNEIDER (ESPÓLIO), são embargados
RAQUEL CALIXTO HOLMES e MARCELO PINHEIRO PINA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 46465 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 17a Vara Cível
Juiz: ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA
Embargante: Espólio Mauricio Tuck Schneider
Embargdos: Raquel Calixto Holmes e Marcelo Pinheiro Pina
Interessados:
José
Iron
Sarmento
e
INAF
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 46.465
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO de MAURICIO TUCK SCHNEIDER frente a acórdão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, tirado em
ação de cobrança proposta pelo embargante em face de JOSÉ
IRON SARMENTO, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz o embargante a ocorrência de omissão e
contradição no julgado, uma vez que, por ocasião do julgamento do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, foi
fixada verba honorária no excessivo percentual de 11% sobre o
valor da execução, que atingiu o estratosférico importe de R$
1.049.086,26. Aponta que não foi levado em consideração o fato de
que houve um provimento jurisdicional de natureza declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 46465 - 3 -
(indeferimento da desconsideração inversa da personalidade
jurídica) e não condenatório; e de que o incidente não apresenta
qualquer discussão à respeito do crédito executado, mas, tão
somente, no tocante ao vínculo societário da execução com a
sociedade INAF; não alterou, portanto, a execução, que permanece
íntegra e absolutamente incólume perante o réu devedor. Inexiste,
portanto, fundamento para a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC,
sendo possível, conforme entendimento do STJ em casos análogos,
a fixação de honorários em quantia determinada, orientada pela
equidade, ressaltando que, na hipótese, o trabalho desenvolvido
pelo patrono consistiu apenas na elaboração de uma contestação.
Também aduz que “não é possível excluir da lide, quem nem chegou
a integrá-la”, de modo que, a similaridade com o artigo 338,
parágrafo único, do CPC reconhecida no acórdão, parece não
existir. Acrescenta que “a fixação dos honorários em 11% do valor
da execução encontra-se em manifesta contradição com a
fundamentação do voto, e os motivos pelos quais reconheceu o
direito à verba honorária, vez que o citado artigo, invocado como
base para o deferimento do pleito, estipula honorários no importe
entre 3% e 5%” (sic). Além disso, houve manifesta omissão, ao
deixar de demonstrar a existência de distinção entre a situação dos
autos e o entendimento do STJ, conforme jurisprudências invocadas
(artigo 489, § 1o, IV, CPC). Por fim, aduz que os presentes
embargos também têm a finalidade de prequestionamento da
matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 46465 - 4 -
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no julgado, que cuidou de analisar de forma clara,
coerente e exaustiva a matéria discutida. O que se busca, na
verdade, é a formulação de um juízo revisional, inadmissível nesta
hipótese, ficando bem nítido que o objetivo do embargante é conferir
o caráter infringente ao recurso, o que ele não tem.
Além disso, a contradição que justifica os embargos
de declaração é aquela decorrente da existência, no texto do
acórdão, de expressões com sentidos contrários, de modo a
impossibilitar que se tenha conhecimento do seu exato sentido,
gerando dúvida. Isso efetivamente não ocorre na situação em
exame, em que se percebe a inteira coerência do conteúdo do
julgado.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Constou do acórdão:
“Embora não exista expressa referência ao incidente
de desconsideração da personalidade jurídica no elenco do
artigo 85, § 1o, do CPC, a verdade é que não se pode dar
tratamento diferenciado à situação em exame, à luz dos
princípios de orientam a sistemática processual, sobretudo, o
princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 46465 - 5 -
A sucumbência está configurada e é inegável que a
empresa INAF, uma vez citada, precisou constituir advogado
para a defesa de seus interesses do processo. A citação a
integrou ao processo, inegavelmente, tornando-a litisconsorte,
ainda que temporariamente.
Assim, impõe-se reconhecer a incidência de verba
honorária em favor dos agravantes, restando efetuar o
arbitramento respectivo.
A hipótese em exame guarda similaridade com
aquela prevista no artigo 338, parágrafo único, do CPC, que
trata da exclusão de litisconsorte. Embora esta norma tenha
por pressuposto a concordância do autor em alterar a
formação submetida do processo, diante da alegação de
ilegitimidade feita na contestação, a verdade é que apresenta
um critério de fixação, que o legislador reputa razoável e
proporcional, que é muito semelhante à situação posta em
exame.
Estabelece o mencionado parágrafo único que, uma
vez operada a exclusão do processo, “o autor reembolsará as
despesas e pagará os honorários ao procurador do réu
excluído,que serão fixados entre três e cinco por cento do valor
da causa ou,sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”.
Reputa-se razoável a fixação da verba honorária
em11% do valor da execução, diante dos termos do artigo 85,
§§ 2o, 6o e 11, do CPC.
Assim sendo, e por força da sucumbência havida,
condena-se a parte agravada ao pagamento, em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2249108-19.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 46465 - 6 -
agravantes, da verba honorária de 11% sobre o valor da
execução (...)” (fls. 597/598).
Pondera-se, ademais, que não cabe aqui rever
arbitramento de honorários advocatícios. E a verba honorária, como
se sabe, tem por base de cálculo o valor da causa, que, no caso, é o
da execução, de acordo com o disposto no mencionado parágrafo
2o.
Os fundamentos são suficientemente claros e não há
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a identificar.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao assunto e
exaurido plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de
violação ao dispositivo legal indicado ou a quaisquer outros de
ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator